Tribunal: TJPA
Processo: 0812364-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812364-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. APLICAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória ajuizada por MAXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP, determinando o reenquadramento da Agravada como B-optante no Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução ANEEL 1000/2021, permitindo a utilização de energia excedente da usina de geração solar em outras unidades consumidoras.

3. A Agravante alega a aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento na categoria B-optante, restringindo a utilização de créditos de energia excedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central é a legitimidade do reenquadramento da Agravada como B-optante, considerando a superveniência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

(i) Verificar se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 é aplicável ao caso concreto, considerando o parecer de acesso de microgeração distribuída datado de 07/11/2022.

(ii) Analisar se a concessionária de energia atuou em consonância com as normas regulatórias da ANEEL ao notificar a Agravada sobre a alteração tarifária.

(iii) Averiguar se a decisão que determinou a manutenção do enquadramento como B-optante possibilita à Agravada usufruir de benefícios em desacordo com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Agravante notificou a Agravada sobre a alteração tarifária, em consonância com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a Resolução nº 1.000/21.

6. A Resolução nº 1.059/2023 estabeleceu novos requisitos para o enquadramento na categoria B-Optante, incluindo a restrição à alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta daquela onde ocorreu a geração de energia elétrica (art. 292, §3º, III).

7. A Agravada busca se beneficiar do faturamento mais favorável do Grupo B, ao mesmo tempo em que se insurge contra as limitações impostas pela norma regulamentadora.

8. A decisão recorrida, ao permitir o faturamento pelo Grupo B e a utilização do excedente de energia elétrica em outra unidade consumidora, contraria os termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É legítima a aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que estabeleceu novos requisitos para o enquadramento na categoria B-optante, devendo ser reformada a decisão que determinou o reenquadramento da Agravada sem observância das novas normas regulatórias."

________

Dispositivos Relevantes Citados:

·

CPC, art. 932, III, IV e V, "a"; 1.026, §2º;

·

Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023;

·

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, §3º, III; art. 671-A.

Jurisprudência Relevante Citada:

·

TJSP, Agravo de Instrumento: 20230000397173, 2126438-37.2023.8.26.0000, 22171169820238260000;

·

TJPA, Agravo de Instrumento: 0807733-17.2023.8.14.0000, 0816179-72.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812364-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: MAXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Indenização por Danos Materiais nº 0844604-79.2024.8.14.0301, ajuizada por
MAXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP
, a qual deferiu o pleito liminar.

Narram os autos de origem que a empresa Autora é usuária dos serviços de energia elétrica prestados pela Requerida, mantendo assim uma relação de consumo, conforme conta-contrato nº 1000016342, referente ao imóvel situado na TV. BOM JESUS, S/Nº, CEP: 68721-000 - ATLÂNTICO II - SALINÓPOLIS - PA, e respectiva instalação de nº 2001000617.

Relata a Requerente que, com a finalidade de reduzir seu gasto na conta de energia elétrica da unidade consumidora, adquiriu uma
usina de geração de energia solar
junto à empresa BRIT ENERGY e tornou-se participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, tendo sido o projeto de geração de energia calculado para atender à dita unidade.

Alega que, quando adquiriu sua usina fotovoltaica, a Autora optou por ter faturamento de Grupo B para uma de suas unidades consumidoras com enquadramento no Grupo A, sendo classificada, portanto, como B-optante, grupo no qual o consumidor atendido em média ou alta tensão, que seria enquadrado no Grupo A, opta por ser faturado do mesmo modo que consumidores do Grupo B.

Aduz que suas faturas possuíam um valor médio de R$200,00 (duzentos reais), mas que, em março de 2024, a fatura foi no valor de R$13.024,22 (treze mil e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) e, no mês de abril de 2024, o valor foi de R$13.126,84 (treze mil cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Informa que, tendo em vista o repentino aumento exorbitante dos valores das faturas, entrou em contato com o engenheiro da empresa Brit, o qual, após analisar as faturas, verificou que a Autora estava sendo tarifada como Grupo A, e que a referida alteração de enquadramento, bem como da tarifação, ocorreu de forma arbitrária, sem que houvesse qualquer comunicação prévia por parte da Ré.

Nessa linha, requer, em sede de tutela de urgência, que a Requerida reenquadre e tarife a parte autora como B-optante, podendo esta utilizar a energia excedente da usina geração de energia.

Junta docs.

Em 19/06/2024, o juízo
a quo
proferiu decisão deferindo a tutela de urgência, nos seguintes termos (
Id. Num. 117997267

– autos de origem nº 0844604-79.2024.8.14.0301):

(...) No caso dos autos, verifico que a parte requerente alega ser usuária dos serviços de energia elétrica prestados pela requerida e, com a finalidade de reduzir o gasto com energia elétrica das suas unidades consumidoras, adquiriu uma usina de geração de energia solar, a qual foi instalada em uma das suas unidades consumidoras, tornando-se participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE.

Pois bem. A Resolução Normativa nº 1.059/2023, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, publicada no Diário Oficial da União em 10/02/2023, alterou as disposições da RN 1.0000/2021 dessa Agência, a qual regulamenta a Lei nº 14.300 0/2022. Ao criar novas regras para consumidores que já estavam conectados (com contrato assinado) no regime B-Optante, com exigências não previstas na Lei nº 14.300/2022, incorre-se em agravante agressão a atos jurídicos perfeitos e a direitos adquiridos dos consumidores, na medida em que celebraram negócios jurídicos sob a égide de uma determinada normatização e agora se veem compelidos a um novo regime compulsório e surpreendente, que lhes põem em absoluta situação de desprestígio financeiro.

Entendo que o novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda, sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao SCEE, fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Assim, entendo que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, e, em razão disso, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida dê continuidade a implementação e execução do contrato, nos moldes do que fora ajustado quando da aprovação do projeto, mantendo o autor no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras nos termos dos arts. 297 c/c 537, do Código de Processo Civil.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia, limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, para que cumpra a presente decisão, conforme acima determinado.

Ressalto que, em caso de descumprimento da decisão liminar, fixo o prazo de 48 horas para a incidência da multa estipulada no parágrafo anterior. (...) – grifei.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 21001515
), a parte Agravante defende a necessidade de reforma da decisão combatida, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos para a antecipação da tutela pelo juízo de origem.

Destaca a inexistência de direito adquirido da Autora em relação ao regime jurídico ou tarifário em relação à sua relação de consumo com a concessionária de energia elétrica.

Alega que a Agravada se beneficiou de disposição expressa prevista na Resolução nº 1.000/21 para receber o faturamento de suas contas de energia por grupo em que, originalmente, não estaria encaixada, porém que há uma consequência normativa relacionada a este benefício quando se está tratando de geração distribuída, qual seja, a impossibilidade de utilização dos eventuais créditos excedentes de energia elétrica em OUTRA unidade consumidora, senão onde ocorreu a geração, cfe. arts. 292, §3º, III e 671-A da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, já com as alterações implementadas pela Resolução nº 1.059/2023:

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§ 3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - possuir central geradora na unidade consumidora;

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em
unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
.”

“Art. 671-A.
A unidade consumidora do grupo A participante do SCEE em que foi exercida a opção pelo faturamento no grupo B
de que trata a Seção III do Capítulo X do Título I em data anterior à 7 de janeiro de 2022
deve ser adequada aos critérios do § 3º do art. 292
, no prazo de até 60 dias contados da entrada em vigor deste artigo.”

Afirma que, apesar de o Agravado se insurgir em face da disposição do art. 292, §3º, III, e 671-A da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL (pois lhe causa uma obrigação/ônus por força do faturamento de energia mais favorável que ele próprio optou), ao mesmo tempo, ele pretende se beneficiar do faturamento mais favorável que o próprio art. 292, I, da mencionada norma regulamentadora estabelece, o que sustenta ser um contrassenso.

Requer ao final a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Em despacho de
Id. Num. 21377449
, determinei que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos
cópia de sua notificação à Agravada sobre tal alteração
, com base no §3º do art. 292, da Res. 1.000/2021-ANEEL.

No
Id. Num. 21669649
, a Agravante informa que o Agravado acostou aos autos do processo originário fatura com a identificação da notificação, assim cumprindo o despacho anterior.

Proferi decisão interlocutória (id. 21686579) deferindo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, cuja ementa transcrevo:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SCEE. TARIFAÇÃO DE GRUPO B-OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. RISCO DE DANO GRAVE. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Agravante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., interpõe Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada pela Agravada, MAXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP, que busca o reenquadramento como B-optante no Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE.

2. A decisão recorrida determinou que a Agravante reenquadre a Agravada como B-optante, com base na Lei nº 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, permitindo a utilização de energia excedente da usina de geração solar em outras unidades consumidoras.

3. A Agravante alega que a decisão é contrária à Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento na categoria B-optante, inclusive a impossibilidade de utilizar créditos de energia excedente em unidades distintas daquela onde ocorreu a geração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão é a legitimidade da decisão que deferiu a tutela de urgência à Agravada, determinando o seu reenquadramento como B-optante, em face da nova regulamentação da ANEEL.

2. (i) Saber se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 se aplica à Agravada, que contratou a usina solar em 2022.

3. (ii) Saber se o direito da Agravada ao reenquadramento como B-optante, obtido em data anterior à vigência da nova norma, constitui direito adquirido.

4. (iii) Saber se a decisão recorrida gera risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante, ao impor a obrigação de aplicar a tarifação do Grupo B, com a possibilidade de utilização de créditos de energia em outras unidades consumidoras, em contrariedade à Resolução Normativa ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, apesar de não se aplicar diretamente à Agravada, que contratou em data anterior a 07/01/2022, foi objeto de notificação da Agravante à Agravada, que, em seguida, ajuizou a ação de origem.

2. A Agravante, ao agir em conformidade com a Resolução Normativa da Agência Reguladora, agiu em consonância com a presunção de legalidade dos atos administrativos.

3. A decisão recorrida, ao impor a Agravante o cumprimento da Resolução ANEEL 1000/2021, com aplicação do benefício do Grupo B e a utilização de energia excedente em outras unidades consumidoras, em desacordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, pode gerar risco de dano grave e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido, deferindo-se o efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito.

“1. A decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência à Agravada, determinando seu reenquadramento como B-optante no Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE, pode gerar risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante, em face da nova regulamentação da ANEEL.”

Dispositivos Relevantes Citados:

· CPC, art. 6º; 1.015; 932, II; 1.019, I; 300; 995.

· LICC, art. 6º.

· Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

· Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

· Lei nº 14.300/2022.

Jurisprudência Relevante Citada:

· TJSP - AI: 20230000397173, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Mário Daccache.

· TJSP - AI: 2126438-37.2023.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator: Heraldo de Oliveira.

· TJSP - AI: 22171169820238260000, 26ª Câmara de Direito Privado, Relator: Morais Pucci.

· TJPA - AI: 0807733-17.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Relatora: Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 22404818.

Requer, em suma, o improvimento do agravo.

MAXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP
interpôs AGRAVO INTERNO no id. 22404826, pedindo a atribuição de efeito suspensivo.

Reitera os argumentos das contrarrazões ao Agravo de Instrumento e pedem o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão agravada, sendo indeferido o efeito suspensivo ou sendo, de plano, improvido o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 24398641.

Autos conclusos a este gabinete.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, impende destacar que o Agravo Interno interposto (
Id. Num. 22404826
) queda prejudicado em face da decisão monocrática que ora se profere, em relação ao recurso de Agravo de Instrumento, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Sigo com o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

O cerne da controvérsia recursal reside no acerto ou não da decisão liminar
a quo
, que deferiu o pedido antecipatório da parte autora, no sentido de
determinar que a requerida dê continuidade a implementação e execução do contrato, nos moldes do que fora ajustado quando da aprovação do projeto, mantendo o autor no GRUPO B Optante, nos moldes da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras nos termos dos arts. 297 c/c 537, do Código de Processo Civil.

Na origem, tem-se que a empresa Agravante notificou a Autora/Agravada, cfe. fatura de energia elétrica ref. a 03/2024 (
Id. Num. 116292290
– autos no 1º grau;
Id. Num. 21669649
– autos do Agravo), documento colacionado pela parte autora, a respeito da alteração da tarifa de sua conta-contrato, devido a mudança na classe de consumo, em consonância com a Resolução Normativa da ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a Resolução nº. 1.000/21.

A Resolução n. 1.059/2023 passou a instituir novos requisitos para o enquadramento na categoria B-Optante.
In verbis
:

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o
caput
pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - possuir central geradora na unidade consumidora;

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

O Art. 671-A, da Resolução em apreço, estabeleceu prazo para adequação das unidades consumidoras às novas regras, nos seguintes termos:

Art. 671-A.
A unidade consumidora do grupo A participante do SCEE em que foi exercida a opção pelo faturamento no grupo B de que trata a Seção III do Capítulo X do Título I em data anterior à 7 de janeiro de 2022 deve ser adequada aos critérios do § 3º do art. 292, no prazo de até 60 dias contados da entrada em vigor deste artigo
.

§1º A distribuidora deve notificar o consumidor responsável pela unidade consumidora de que trata o
caput
em até 15 dias contados da entrada em vigor deste artigo.

§2º O não atendimento ao disposto no
caput
implica interrupção da aplicação da opção de faturamento pelo grupo B, devendo o faturamento passar a ser realizado pelo grupo A a partir do ciclo de faturamento subsequente ao término do prazo do
caput
.

§3º Caso se aplique o disposto no parágrafo anterior, a distribuidora deve aplicar o período de testes para permitir a adequação da demanda contratada e a escolha da modalidade tarifária pelo consumidor, conforme disposto no inciso II do art. 311.

§4º Caso não haja indicação da demanda contratada após o período de teste tratado no parágrafo anterior, deve-se aplicar o previsto no art. 144 e no inciso I do § 2º do art. 655-F.

Neste aspecto, compulsando os autos de origem, verifico que, no
Id. Num.

116291178
, a parte Agravada juntou PARECER DE ACESSO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, datado de 07/11/2022, dando conta de que a contratação de energia fotovoltaica se deu na vigência da Resolução nº. 1.000/2021 da ANEEL, a qual previa a possibilidade de ser enquadrada na categoria B-optante, sendo sua solicitação considerada EM CONFORMIDADE pela ora Agravante.

Neste diapasão, obtém-se das próprias afirmações da Agravada em sua exordial, que essa se trata de empresa classificada como “B-optante” a qual entrou em negociação com a Requerida/Agravante para adquirir usina de geração de energia solar e tornar-se participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Veja-se que a própria legislação da ANEEL estabeleceu, no
caput
do art. 671-A, que a nova norma (
dando prazo de 60 dias para a adequação
) só se aplicaria para Unidades consumidoras do grupo A, que fizeram a opção pelo grupo B
em data anterior a 07/01/2022
. Logo, estritamente neste aspecto,
a nova legislação não se aplicaria à Agravada
, pois a contratação com a concessionária remonta ao mês de
novembro/2022
(ids. 116291178 e 116291175).

Todavia, em que pese não se aplicasse o período de 60 dias
à Autora/recorrida
, a ora Agravante,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, notificou a Agravada sobre a alteração normativa (
id. 21669649
), com base no §3º do art. 292, da Res. 1.000/2021-ANEEL, havendo a Autora se irresignado, entrando em contato com a intermediária (empresa BRIT ENERGY) em abril de 2024, e já ajuizado a ação de origem em 24/05/2024.

Ora, o que se depreende do exame dos autos é que são aplicáveis tanto à recorrente, quanto à recorrida, os termos da Resolução Normativa expedida da Agência Nacional de Energia Elétrica,
que é dotada de presunção relativa de legalidade
, atributo característico dos atos administrativos em geral.

Dito isso, ressai a conclusão, ao menos perfunctória, de que a concessionária Agravante atuou tão somente em observância à resolução
presumidamente legal
da Agência Reguladora, a qual impôs novas exigências para se obter faturamento com aplicação tarifária do “Grupo B” para unidades consumidoras do “Grupo A”, inclusive, com incidência aos consumidores que anteriormente já gozavam de tal benefício (e que tiveram prazo para adaptação, desde que com contratos firmados em data anterior a 07/01/2022).

Nesse sentido, colaciono as recentes decisões do E. TJ/SP:

Energia Elétrica – Decisão que indefere liminar consistente em manter a agravante no grupo de tarifação mais vantajoso (Grupo B), alteração feita com base em supostamente ilegal Resolução Normativa ANEEL, de nº 1.059/2023 – Agravo da parte autora – Exame com base no art. 300 do CPC – Inexistência de urgência e probabilidade do direito – Ato da agravada que está fundamentado em resolução normativa expedida pela agência reguladora competente –
Atos administrativos que gozam de presunção de legalidade
– Inexistência, ademais, de urgência, já que os valores eventualmente pagos indevidamente poderão ser devolvidos com correção monetária e juros de mora – Agravo improvido.

(TJSP. AgInst AC 20230000397173. 29ª Câmara de Direito Privado. Rel. Mário Daccache. Data do Julgamento: 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória Consumidora de energia elétrica proprietária de usina de geração de energia fotovoltaica Alteração nos critérios de enquadramento para faturamento do usuário em virtude de nova Resolução Normativa da ANEEL Novos critérios que devem ser atendidos para enquadramento em grupo de faturamento menos oneroso - Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações
Conduta da concessionária amparada em diretriz da agência reguladora do setor
- Decisão mantida Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2126438-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Agravo de Instrumento. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com ação declaratória. Pedido de concessão de tutela de urgência para compelir a concessionária a manter a empresa autora no Grupo B-Optante, autorizando-a a utilizar o excedente de energia produzida na usina de geração de energia para seus outros imóveis. Decisão agravada que indeferiu o pedido da tutela de urgência. Insurgência da autora. A autora busca a abstenção da ré de realizar a cobrança nos termos da nova Resolução Normativa nº 1.059/2023 editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), alegando irretroatividade da norma e violação a ato jurídico perfeito e direito adquirido.
Ato normativo que goza de presunção de legalidade.
Ausência de probabilidade do direito. Inexistência de risco ao resultado útil do processo, pois os valores eventualmente pagos indevidamente poderão ser ressarcidos à autora. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 22171169820238260000 Campinas, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 29/09/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

No mesmo sentido, decisões deste Eg. TJPA sobre a mesma questão, inclusive, de minha lavra, nos seguintes termos:

(...) Neste diapasão, obtém-se das próprias afirmações da agravada, na petição inicial da ação de origem, que essa se trata de empresa classificada como “B-optante” que entrou em negociação com a requerida para adquirir usina de geração de energia solar e tornar-se participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Ora, em sendo assim, são aplicáveis tanto à recorrente, quanto à recorrida, os termos da Resolução Normativa expedida da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é dotada de presunção relativa de legalidade, atributo característicos dos atos administrativos em geral.

Ante o exposto, ressai a conclusão, ao menos perfunctória, de que a concessionária agravante atuou tão somente em observância à resolução presumidamente legal, expedida pela agência reguladora competente, que impôs novas exigências para se obter faturamento com aplicação tarifaria do “Grupo B” para unidades consumidoras do “Grupo A”, inclusive com incidência mesmo aos consumidores que anteriormente já gozavam de tal benefício e que tiveram prazo para adaptação.

Não em outro sentido, colaciono a recente decisão do e. TJ/SP, que, ao analisar caso análogo, entendeu:

(...)

Seguindo essa linha de intelecção, o ato da agravante, questionado judicialmente, não ostenta evidente e manifesta dissonância com os atos normativos legais e infralegais aplicáveis na hipótese, motivo pelo qual soa descabida a determinação exarada pelo Juízo
a quo
,
recomendando-se a sua suspensão.

(...)

(TJPA – Agravo de Instrumento nº 0807733-17.2023.8.14.0000 0 – 1ª Turma de Direito Privado – Relatora: Desa. Margui Gaspar Bittencourt – Julgado: 23/05/2023)

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para manter a tarifação em regime B-Optante, em contrato de fornecimento e compensação de energia elétrica firmado em 2021, sob a égide da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e Lei nº 14.300/2022. A requerida argumenta que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 alterou as regras, impondo novos critérios para a manutenção do regime B-Optante.

II.
Questão em discussão:
(i) Se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, publicada posteriormente à celebração do contrato, pode ser aplicada retroativamente, modificando as condições contratuais inicialmente pactuadas; (ii) Se a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, garantidos pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

III.
Razões de decidir:
1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, embora altere as condições para o regime B-Optante, não afasta a possibilidade de sua aplicação aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, especialmente em se considerando o prazo de adequação legalmente estabelecido para a migração do regime contratado previamente, de forma que não há, nesse sentido, violação ao princípio do ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido. A jurisprudência do TJSP demonstra que, em casos similares, o deferimento de tutela antecipada para afastar a aplicação da referida resolução não é cabível, em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos. 2. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito alegado não está suficientemente demonstrada para a concessão da tutela antecipada, principalmente, em se tratando de matéria técnica especializada sob a competência de órgão regulador, em razão dos aspectos de legislação específica a serem analisados na demanda principal. Os eventuais prejuízos podem ser reparados caso o pedido final seja procedente.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso improvido. “1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, com seu prazo de adaptação, pode ser aplicada a contratos anteriores à sua publicação, sem configurar ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido. 2. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento da tutela de urgência em matéria que exige análise técnica especializada.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do CPC; art. 5º, XXXVI, da CF/88; art. 3º, §2º, e art. 22, do CDC; art. 932, inciso IV e V, alínea “a”, e inciso VII, do CPC; Súmula 568 do STJ; Lei nº 14.300/2022; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023; art. 292, §3º, inciso III, da Resolução 1.000 da ANEEL; art. 671-A da Resolução 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2217455-23.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2217116-98.2023.8.26.0000; TJSP, AgInst AC 20230000397173; TJSP, Agravo de Instrumento 2126438-37.2023.8.26.0000; TJPA - AI: 0807733-17.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Relatora: Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

(TJPA – Agravo de Instrumento nº 0816179-72.2024.8.14.0000 – 1ª Turma de Direito Privado – Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque – Julgado em: 07/12/2024 – Publicado em: 11/12/2024)

Para além disso, o inciso III do §3º ao art. 292 da sobredita resolução consigna a
impossibilidade
de utilização dos eventuais créditos excedentes de energia elétrica em OUTRA unidade consumidora, senão onde ocorreu a geração, senão vejamos:

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o
caput
pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - possuir central geradora na unidade consumidora;

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

Ou seja, apesar de a Agravada,
MAXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. – EPP
, se insurgir em face da disposição do art. 292, §3º, III e 671-A da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL (que lhe traz um ônus por força do faturamento de energia mais favorável que ela própria optou), ao mesmo tempo, pretende se beneficiar do faturamento mais favorável que o próprio art. 292, I, da dita norma estabelece.

Assim, queda contraditório que a decisão
a quo
tenha determinado que a Agravante fature a unidade consumidora do GRUPO A, com o benefício de faturamento pelo GRUPO B e, ainda, possibilite a essa a utilização do excedente de energia elétrica em unidade consumidora diversa daquela que gerou a energia elétrica.

Dessa forma, vejo que se faz presente o requisito da probabilidade de provimento recursal para a análise da concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Outrossim, encontra-se também presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que a decisão agravada determina que a Agravante atue fora dos limites da legalidade (dado que em sentido contrário aos termos dos arts. 292, §3º, III e 671-A da Resolução nº 1.000/2021) e conceda ao Agravado um duplo benefício (faturamento pelo GRUPO B e utilização do excedente de energia elétrica em outra unidade consumidora), sob pena de multa diária.

Nesta linha, o provimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, devendo ser reformada a decisão hostilizada, com o indeferimento da liminar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pleito antecipatório de urgência, nos termos da fundamentação.

Em consequência, resta prejudicado o Agravo Interno interposto por
MAXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025